Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701895-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA XAVIER DECISÃO Com efeito, há conexão entre os presentes autos e o agravo de instrumento no 0701396-91.2025.8.07.9000, que deverá ser retirado da sessão virtual do dia 23/07 para julgamento conjunto. Intimem-se. Findo prazo das contrarrazões, retornem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito